Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-55.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000545-55.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO UNIDADE JURISDICIONAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), BRUNO JHONATAS DA SILVA PIRES - CPF: 006.916.131-33 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000545-55.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Banco do Brasil S.A.

Impetrado:

Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Cáceres – MT.

Litisconsorte

Bruno Jhonatas da Silva Pires

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU DE LIMITAÇÃO. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ARTIGO 493 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se a decisão impugnada por este Mandamus transitou em julgado, não deve ser admitido o Mandado de Segurança, em face ao disposto nos artigos 493 do CPC, art. 5º, inciso III da Lei nº 12.016, de 07.08.2009 e Súmula nº 268 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança que o Impetrante pretende a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão prolatada nos autos nº 1001957-23.2020.8.11.0006, que determinou que efetue o restabelecimento do acordo firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 00000201901180992, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sem qualquer limitação.

O Impetrante requer que:

“seja deferido o efeito suspensivo ao presente remédio constitucional, com a consequente reforma ou cassação da decisão atacada , nos termos da fundamentação descrita acima. Ainda caso a decisão não seja casada , que deve ser pelo menos reformada, para o fim de excluir o valor da multa diária aplicada, ou caso não seja esse o entendimento deste douto Tribunal, que haja a FIXAÇÃO DE VALOR DE LIMITE e roga-se pela sua redução como medida de justiça, sob pena de afrontar a proporcionalidade, a razoabilidade e a equidade, além do artigo 884 do CC, por

acarretar enriquecimento indevido do autor em detrimento do impetrante”

O pedido de liminar foi indeferido conforme decisão lançada no ID 134753694.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações, bem como o litisconsorte passivo necessário deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 137217165.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, conforme quota de ID 134911661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

O Impetrante alega que o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de promover o restabelecimento de acordo firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 00000201901180992 é impossível, pois a operação referente ao contrato nº 5059408 foi definitivamente baixada e apartada para a carteira de casos não cobráveis pela empresa terceirizada de cobrança Ativos S.A. Argumenta que não faz sentido restabelecer um acordo cujo contrato já consta como encerrado, não fazendo sentido a aplicação da multa pelo juízo de primeiro grau, muito menos no valor que fora fixado. Aduz que em última hipótese seria a conversão da obrigação e fazer em perdas e danos. Ao final requer a cassação da referida decisão ou pelo menos reformada para o fim de excluir o valor da multa diária, ou em fixação de valor de limite.

Para melhor compreensão da questão debatida neste Mandado de Segurança, faço a seguir um relatório resumido dos andamentos processuais da referida reclamação:

Na ação principal foi prolatada sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a) DETERMINAR
o restabelecimento do acordo firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário – CCB, nº 00000201901180992, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais) limitado a R$15.000,00 (quinze mil reais);
b) CONDENAR
a reclamada a retirar o nome da parte autora do cadastro dos inadimplentes, condicionado ao pagamento do acordo, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), por se tratar de dano contratual”.

Interposto Recurso Inominado este foi improvido, pela Turma Recursal.

A sentença, prolatada em 22/02/2021, condenou o réu a efetuar o restabelecimento do acordo firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário – CCB, nº 00000201901180992, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais) limitado a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em 07/12/2021 o

Litisconsorte passivo
Bruno Jhonatas da Silva Pires
manifestou que houve o descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença e requereu o bloqueio da quantia de R$ 15.000,00 a título de
astreintes.

Em 16/05/2022 a Juíza “a quo”, ante a informação de descumprimento da obrigação de fazer por parte do Executado e pedido de incidência de multa, determinou o seguinte:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, consistente em obrigação de fazer.

Os documentos juntados no ID n. 78811129 demonstram o descumprimento da obrigação por parte do Executado, Banco do Brasil S.A..

Assim, determino intimação do Requerida para que cumpra a obrigação de fazer, promovendo o restabelecimento de acordo firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 00000201901180992, no prazo de 10 dias, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de incidência de multa diário no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Cumpra-se”.

Contra a referida decisão, o Impetrante impetrou o presente Mandado de Segurança.

Em 11/07/2022 o Litisconsorte passivo informou novamente o descumprimento da obrigação de fazer e requereu a penhora
on line
, através do sistema sisbajud de ativos financeiros nas contas por ventura existentes em nome do Impetrante do valor total de R$ 53.400,00, sendo destes R$ 15.000,00 referente a multa imposta na sentença e R$ 38.400,00, referente aos 64 dias de descumprimento da decisão prolatada em 16/05/2022, totalizando a quantia de R$ 53.400,00.

Em 06/09/2022 foi deferido o pedido formulado pelo exequente e determinado a intimação do executado para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 05 dias.

O Executado não apresentou qualquer manifestação.

Em 26/09/2022 a Juíza “a quo” julgou extinta a execução e determinou a expedição do competente Alvará.

Em 29/09/2022 foi juntado o Alvará Eletrônico n. 878176-1/2022, no valor de R$ 53.648,97.

Em 17/10/2022 foi certificado o Trânsito em Julgado, conforme certidão juntada no ID 101571403.

Pois bem. No caso, após o Banco do Brasil S.A. ter impetrado o presente
Mandamus,
houve o trânsito em julgado da sentença.

A respeito, eis o que dispõe o artigo 493 do CPC:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Com efeito, se a decisão impugnada por este
Mandamus
transitou em julgado, conforme certidão acima citada, não deve ser admitida a impetração de Mandado de Segurança, em face ao disposto no art. 5º, inciso III da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

“Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

III - de decisão judicial transitada em julgado”.

O enunciado da Súmula nº 268 do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte:

“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”

Feitas estas considerações, entendo que neste caso a ordem mandamental pretendida não pode ser concedida, pois ocorreu o trânsito em julgado da decisão atacada.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER EFEITO PRÁTICO INDEPENDENTE DA DECISÃO A SER PROFERIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. Recurso prejudicado. (TJ-PR - MS: 00000304820218169000 Umuarama 0000030-48.2021.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 07/03/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NÃO PERMITIU O PROCESSAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXAURIMENTO EM VIA ADMINISTRATIVA (PLATAFORMA “CONSUMIDOR.GOV”) QUE NÃO SE MOSTRA EXIGÍVEL EM AÇÃO CONSUMERISTA. FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NESTE WRIT DETERMINANDO A BAIXA DA AVERBAÇÃO DO CONTRATO N. 623343965 JUNTO À MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA IMPETRANTE. SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM EXTINGUINDO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM ESTEIO NO ARTIGO 932, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE MÉRITO PREJUDICADO. (TJ-PR - MS: 00035574220208169000 Assis Chateaubriand 0003557-42.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/09/2021)

Ante o exposto
, em face ao
estatuído
no
5º, inciso III, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009 e ao Enunciado da
Súmula nº 268 do Supremo Tribunal Federal, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança
e JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em
face ao disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022